Tribunal: TJBA
Processo: 8075598-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075598-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO RICARDO SILVA DA MOTTA

Advogado(s)
:
JEFERSON OLIVEIRA DA SILVA

AGRAVADO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARINE OLIVEIRA NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. PROVA DA POSSE ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DOMÍNIO EM AÇÃO POSSESSÓRIA. COMPLEXIDADE DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse de imóvel residencial, sob alegação de esbulho possessório praticado pela agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente a comprovação inequívoca da posse anterior do agravante e do esbulho praticado pela agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A posse, como instituto jurídico distinto da propriedade, não se presume apenas com base na titularidade dominial, sendo necessária a comprovação do exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, conforme art. 561, I, do CPC.

4 - Em ações possessórias é vedada a discussão sobre domínio ou propriedade, devendo o julgamento fundamentar-se exclusivamente no ius possessionis, nos termos dos arts. 557, parágrafo único, do CPC e 1.210, § 2º, do Código Civil.

5 – Os documentos apresentados nos autos não se revelam suficientes para demonstrar inequivocamente o exercício da posse nos moldes exigidos pela legislação processual.

6 - A existência de ação de reconhecimento de união estável c/c partilha de bens em tramitação entre as partes evidencia a complexidade da relação e a necessidade de resolução definitiva da questão atinente à eventual comunhão de bens, o que reforça a prudência do indeferimento da liminar.

7 - A concessão da tutela de urgência exige prudência, especialmente em conflitos possessórios que envolvem questões fáticas complexas, preservando o equilíbrio de interesses e garantindo o devido contraditório.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 557, parágrafo único, e 561, I; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 80191548620198050000, Rel. Des. Carmen Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível; STJ, AgInt no REsp nº 1.777.692/PA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma; Enunciado nº 78 da I Jornada de Direito Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8075598-66.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
PAULO RICARDO SILVA DA MOTTA
e como agravada
VANESSA SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04